Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA BLOQUEADA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORIA ESPECIAL. DILIGÊNCIA A CARGO DO EXECUTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, representado pela Defensoria Pública na condição de curadoria especial, contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para informar a natureza da conta sobre a qual houve bloqueio de valores (conta salário, conta poupança ou aplicações).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, pode requerer que o juízo realize diligência destinada a identificar a natureza da conta bancária bloqueada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854, § 3o, do CPC estabelece que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não havendo previsão que autorize a transferência desse encargo ao Judiciário ou ao exequente.
4. A atuação da Defensoria Pública como curadoria especial, apesar de exigir esforço adicional na defesa do revel, não afasta o dever de a parte adotar diligências que lhe cabem, sobretudo quando a legislação atribui expressamente ao executado o ônus probatório.
5. A jurisprudência desta Turma reconhece que, na ausência de impugnação do titular da conta após o bloqueio, presume-se que a verba não tem natureza alimentar, o que afasta a necessidade de movimentar a máquina judicial para obtenção de informações que competem à parte
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública, atuando como curadoria especial, não pode transferir ao Judiciário o ônus probatório que o art. 854, § 3o, do CPC/2015, atribui ao executado.” “2. A ausência de impugnação do bloqueio pelo titular da conta indica que a verba não possui natureza alimentar, dispensando diligência judicial para identificação da conta.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 854, § 3o.
LC 80/1994, art. 89, X.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI n. 0714153-59.2022.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro; Rel. designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/10/2022, DJe 24/10/2022.
TJDFT, AI n. 0719342-47.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 4/12/2024.